Tribunal: TJMT
Processo: 0002867-06.2017.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002867-06.2017.8.11.0028
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: ESPÓLIO DE LUIZ AUGUSTO DA SILVA CAMPOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 91865466) interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86392494):
APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA PARA ENFERMIDADE (SÍNDROME DE BUDD-CHIARI) – INDICAÇÃO DE MÉDICO HABILITADO PARA TRATAMENTO, DE ACORDO COM A ESPECIALIDADE, EM HOSPITAL FORA DA REDE CREDENCIADA DA COOPERATIVA DE SERVIÇO MÉDICO – NEGATIVA DE COBERTURA – VIABILIDADE DE REEMBOLSO DO TRATAMENTO MEDIANTE COMPROVAÇÃO IDÔNEA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MITIGAÇÃO DA LEI DE REGÊNCIA QUE LIMITA A COBERTURA AO TERRITÓRIO GEOGRÁFICO, BEM COMO ÀS NORMAS DA ANS – APELOS DESPROVIDOS. Em havendo a necessidade de tratamento a ser realizado fora dos limites geográficos de abrangência do plano, em razão da especificidade da doença, e não por mera liberalidade do consumidor/paciente, mas por indicação médica, de profissional habilitado, mostra-se, à luz do Código de Defesa do Consumidor, viável o reembolso das despesas atinentes ao tratamento médico realizado, mediante comprovação idônea. Deve prevalecer os termos da sentença no tocante ao valor a ser reembolsado a título de despesas médicas pagas, cujo entendimento se perfaz ante à efetiva comprovação dos valores, e não pelo simples pedido de pagamento a maior, sem o devido respaldo probatório, a fim de evitar o enriquecimento indevido.
(TJ-MT 00028670620178110028 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que negou provimento aos recursos e manteve a sentença que condenou a ré, ora recorrente, a restituir ao autor, ora recorrido, o valor de R$ 73.567,85 (setenta e três mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária.
A recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 12, VI da 9.656/98, ao argumento de que apenas está obrigada a custear tratamentos dentro de sua rede credenciada.
Recurso tempestivo (id 91926477) e preparado (id 91893461).
Contrarrazões apresentadas (id 95153461).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente suscita a violação ao artigo 12, VI da 9.656/98, ao argumento de que “(...) somente será obrigada a custear tratamentos dentro de sua rede credenciada (...)”.
Neste ponto, consignou-se no acórdão impugnado que é indevida a negativa de cobertura ao tratamento pretendido, pois “(...) havia urgência no tratamento indicado pelo médico, no hospital apropriado ao tratamento, de modo que a recusa não se justifica. (...)”.
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO EM REDE NÃO CREDENCIADA. URGÊNCIA CONSTATADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a orientação jurisprudencial vigente nesta Corte Superior, pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, mediante decisão fundamentada, indefere-se pedido de dilação da instrução probatória.
2. A verificação da necessidade de produção da prova pericial requerida pela recorrente esbarra na Súmula 7/STJ.
3. Segundo o entendimento jurisprudencial do STJ, o plano de saúde deve arcar com as despesas médicas de urgência/emergência do segurado quando não for possível a utilização de serviços de estabelecimentos integrados à rede credenciada, situação atestada no caso em exame.
4. A modificação do posicionamento do Tribunal a quo acerca da inviabilidade da rede credenciada do plano de saúde para a realização do tratamento médico exige o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1699331/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020.) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
Ademais, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca da existência de situação emergencial do quadro de saúde do recorrido ensejaria o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na súmula 7 do STJ.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça